Tribunal: STF
Processo: HC 101275
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. 
   NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não compete ao 
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado 
   contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 
   Tribunal Superior, indefere a liminar. 
II - A relativização do 
   entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de 
   flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica 
   nos autos. Precedentes.
III - Agravo Regimental desprovido.